Tribunal: TJSP
Processo: 1021922-97.2021.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Mútuo
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-17
Data de publicação: 2022-09-17

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação de rescisão de contrato de mútuo c.c. restituição de valores. Agravo interno julgado pela C. 35a Câmara de Direito Privado. Competência funcional. Prevenção que se liga à Câmara que primeiro conhecera da causa. Aplicabilidade do art. 105, caput, do Regimento Interno desta Corte. Normas regimentais que se inserem no âmbito da competência absoluta. Prevenção

Ementa:
COMPETÊNCIA RECURSAL INTERNA. Ação de rescisão de contrato de mútuo c.c. restituição de valores. Agravo interno julgado pela C. 35a Câmara de Direito Privado. Competência funcional. Prevenção que se liga à Câmara que primeiro conhecera da causa. Aplicabilidade do art. 105, caput, do Regimento Interno desta Corte. Normas regimentais que se inserem no âmbito da competência absoluta. Prevenção configurada. Recurso não conhecido.